Tribunal: TJDFT
Processo: 0729998-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0729998-54.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: PAOLA CRISTINA CARNEIRO DECISÃO Aguarde-se o julgamento da reclamação interposta pela parte autora. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator